Tribunal: TJMT
Processo: 1019852-98.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019852-98.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANA MARIA MELO - CPF: 393.653.281-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAMELLA KESIA DIAS DA SILVA - CPF: 004.604.671-23 (VÍTIMA), JEAN PAULO RIBEIRO - CPF: 537.362.731-34 (VÍTIMA), ADALTO JULIO DA SILVA - CPF: 318.174.831-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO VITOR MELO DE OLIVEIRA - CPF: 060.811.621-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA
.

PROPRIEDADE COMPROVADA. POSSÍVEL UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA DE ROUBOS. AÇÃO
PENAL EM CURSO. INSTRUÇÃO CRIMINAL AINDA NÃO CONCLUÍDA. VEÍCULO APREENDIDO QUE INTERESSA À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS DELITUOSOS
.

RECURSO
DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

Descabe a restituição de veículo apreendido em razão de suposta prática do delito de Roubo majorado, se o bem ainda interessa ao processo e à elucidação dos fatos delituosos, conforme dispõe o art. 118 do CPP, especialmente, quando presentes indícios de que, em tese, o automóvel foi utilizado na prática delituosa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Ana Maria Melo,
contra a decisão proferida pel
o MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.,
que
indeferiu o Pedido de Restituição de Bem Apreendido
, nos autos no 1019852-98.2023.8.11.0003 (Id. 201185690).

Inconformada, a Apelante na condição
terceiro de boa-fé
, pede a
restituição da motocicleta
HONDA/BIZ 100, cor vermelha, placa QBD2411, RENAVAM 01037023428, alegando ser
proprietária de boa-fé
. (Id. 198092670)

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 201186153);
igualmente
a d.
PGJ
em seu
parecer
, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 209564167):

“Sumário: Recurso de Apelação. Restituição de Coisa Apreendida. Decisão que indeferiu o pedido. Irresignação defensiva. Bem que interessa ao processo. Inteligência dos artigos 118 e 120, ambos do CPP. Pelo Improvimento do recurso.”

É o relatório

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Ana Maria Melo
pretende a restituição da motocicleta honda/biz 100, cor vermelha, placa QBD2411, renavam 01037023428, apreendida no dia 6.6.2023, por força da prisão em flagrante de seu filho
João Vitor Melo De Oliveira
, em virtude da suposta participação nos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, além de um delito de roubo ocorrido na residência das vítimas
Adalto Julio Da Silva, Maria Auxiliadora Nazaro Dias Da Silva e Pamella Kesia Dias Da Silva
, ocorrido na cidade de Rondonópolis-MT.

Por sua vez,
Ana Maria
apresentou, à autoridade judicial, cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veiculo e, atento ao comando do no art. 118, § 2o do CPP, postulou em juízo sua restituição.

A pretensão foi indeferida porque
a motocicleta foi “
apreendida no contexto de tráfico de drogas, e há indícios de que tenha sido utilizado para a prática dos delitos de roubo e disparo de arma de fogo, podendo-se concluir, por conseguinte, que ainda interessa ao processo, ao menos até a conclusão das investigações.”
(Id. 123991248- Autos 1o grau)

É contra essa decisão que se insurge a apelante.

Sem razão, no entanto.

Conforme preceitua o art. 118 do Código de processo Penal, os bens apreendidos somente poderão ser restituídos, antes do trânsito em julgado da sentença, se não mais interessarem ao processo. Senão vejamos:

“Art. 118 – Antes de transitar em julgado a sentença penal, as coisas apreendidas não poderão ser
r
estituídas enquanto interessarem ao processo.
”

No presente caso, compulsando o feito principal (autos no 1014190-56.2023.8.11.0003), durante investigações preliminares para identificar os autores do roubo ocorrido em 6.6.2023, os policiais militares receberam informações indicando que os suspeitos estariam escondidos em uma quitinete localizada nas imediações do bairro Jardim Assunção. Em razão disso, deslocaram-se até o local para realizar uma busca. Durante a operação, foram apreendidos diversos itens, incluindo porções de substância análoga à maconha e um rolo de plástico filme PVC. Além disso, foi apreendida a motocicleta Honda/Biz 100, de cor vermelha e placa QBD-2411.

Restou consignado no boletim de ocorrência que a motocicleta apreendida possui as mesmas características do veículo utilizado em dois crimes ocorridos nesta cidade (roubo e disparo de arma de fogo), perpetrados em 1.6.2023 e 5.6.2023.

Verifica-se, portanto, que, apesar da apresentação de documentação comprobatória da propriedade do veículo, existem indícios nos autos de que ele foi
utilizado nas práticas dos delitos de roubo.

É evidente que esta questão deve ser apreciada apenas na ação penal que ainda está em curso e pode, se for o caso, o magistrado prolator da futura sentença, entender de forma favorável à pretensão da Apelante, ou seja, o veículo automotor não era utilizado para a prática dos roubos e proceder à efetiva restituição.

Porém, nesta fase, mostra-se prematuro concluir pela desnecessidade da manutenção da apreensão do bem para o deslinde do processo, o qual se encontra em fase inicial, sequer foi ofertada denúncia.

Necessário esclarecer que, cabe ao Juízo de primeiro grau, durante na prolação da sentença nos autos de origem. A análise da questão nesta instância revisora poderá acarretar prematuro juízo de convencimento (até mesmo porque inexistem provas inequívocas para tanto) ou de supressão de instância.

Nesse sentido:

“(...)
A
restituição
das coisas
apreendidas
em processos criminais está condicionada à ausência de dúvida quanto à propriedade, prova da licitude de sua origem e à demonstração de que o bem não foi usado como instrumento do crime. Existindo dúvidas razoáveis quanto à origem lícita dos valores e interesse processual no tocante aos aparelhos celulares
apreendidos
, inviável a sua
restituição
. (N.U 1000215-07.2022.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

“(...)
Os arts. 118 e 120, ambos do CPP, dispõem que a
restituição
da coisa
apreendida
só poderá ocorrer quando não mais interessar ao processo penal e diante da certeza acerca da licitude e propriedade do bem. O deferimento do pleito só se revelaria admissível antes do trânsito em julgado, se o apelante conseguisse demonstrar, de forma indene de dúvidas, que o numerário
apreendido
não interessa aos autos, o que não se viu no caso em testilha, em que o crime e todas as suas circunstâncias, conforme acima mencionado, ainda estão em apuração. (N.U 1002780-15.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023)

Portanto, apesar de os fundamentos do apelo permanecerem sólidos e sem evidências contrárias, ainda existem sérios indícios de que o veículo possa estar ligado aos crimes de tráfico de drogas, roubo e disparo de arma de fogo. Esses aspectos serão esclarecidos mais detalhadamente conforme as investigações, que ainda não foram concluídas.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento
ao recurso de Apelação Criminal interposto por
Ana Maria Melo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024